Tribunal: TJSP
Processo: 1006824-56.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de crédito em conta garantida – Assinaturas dos avalistas falsificadas em contrato que foi enviado por e-mail ao Banco-réu, que não poderia tê-lo aceitado – Se as ações dos fraudadores (como é do senso comum) atingiram uma performance quase perfeita na apresentação dos documentos usualmente exigidos, com maior cautela deveria ter agido o Banco-réu ao aceitar

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de crédito em conta garantida – Assinaturas dos avalistas falsificadas em contrato que foi enviado por e-mail ao Banco-réu, que não poderia tê-lo aceitado – Se as ações dos fraudadores (como é do senso comum) atingiram uma performance quase perfeita na apresentação dos documentos usualmente exigidos, com maior cautela deveria ter agido o Banco-réu ao aceitar um contrato (já assinado) que lhe foi enviado por e-mail - Responsabilidade objetiva do Banco - Aplicação da súmula 479 do STJ – Responsabilidade do Banco é oriunda também do risco integral de sua atividade econômica - Responsabilidade civil do Banco-réu configurada – Banco também responde pelo princípio que se define pela atribuição de sacrifícios a quem recolhe os benefícios de uma determinada atividade ou empreendimento - Teoria da aparência – Tese não suscitada na contestação e não examinada nesta sede recursal - - Dano moral - Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" – Fixação da indenização em R$ 19.960,00 - Montante razoável – Procedência da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. indenização por dano moral - Honorários advocatícios fixados com base no proveito econômico obtido pela autora: valor do contrato que foi declarado inexistente – Base de cálculo correta – Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Majoração da verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da causa.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006824-56.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado TRANSPORTADORA
AQUARIUN LTDA..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 45253
APEL.No: 1006824-56.2016.8.26.0079
COMARCA: Botucatu
APTE. : Banco Santander (Brasil) S/A
APDA. : Transportadora Aquariun Ltda.
SENTENÇA DO JUIZ: Marcus Vinicius Bachiega
RESPONSABILIDADE CIVIL
Contrato de
crédito em conta garantida
Assinaturas dos
avalistas falsificadas em contrato que foi enviado
por e-mail ao Banco-réu, que não poderia tê-lo
aceitado Se as ações dos fraudadores (como é
do senso comum) atingiram uma performance
quase perfeita na apresentação dos documentos
usualmente exigidos, com maior cautela deveria
ter agido o Banco-réu ao aceitar um contrato (já
assinado) que lhe foi enviado por e-mail -
Responsabilidade objetiva do Banco - Aplicação
da súmula 479 do STJ
Responsabilidade do
Banco é oriunda também do risco integral de sua
atividade econômica - Responsabilidade civil do
Banco-réu
configurada

Banco
também
responde pelo princípio que se define pela
atribuição de sacrifícios a quem recolhe os
benefícios de uma determinada atividade ou
empreendimento - Teoria da aparência Tese não
suscitada na contestação e não examinada nesta
sede recursal - - Dano moral - Ocorrência

Prova
Desnecessidade - Dano “in re ipsa”

Fixação da indenização em R$ 19.960,00 -
Montante razoável
Procedência da ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c.
c. indenização por dano moral - Honorários
advocatícios fixados com base no proveito
econômico obtido pela autora: valor do contrato
que foi declarado inexistente Base de cálculo
correta Sentença confirmada pelos seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

HONORÁRIOS RECURSAIS
Cabimento

Majoração da verba honorária de 10% para 11%
sobre o valor da causa.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação para (i) declarar inexistente em relação à autora-
apelada o contrato CCBCGAR000160003816 (cf. fls. 214/222), (ii)
determinar a exclusão da respectiva inscrição nos cadastros de
inadimplentes, (iii) condenar o Banco-réu (ora apelante) a pagar à autora
indenização por dano moral de R$ 19.960,00 (corrigidos monetariamente
desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a
citação), (iv) estender os efeitos daquela declaração e da exclusão do
registro de inadimplência ao assistente José Geraldo Batista da Silva e (v)
condenar o Banco-réu a pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito
econômico
obtido
[“valor
da
causa
atualizado
monetariamente
correspondente ao valor do contrato objeto da ação (art. 85, § 2o, do
CPC)”].
Sustenta o recorrente não ter responsabilidade alguma
pelo ocorrido, pois foi a própria contratante quem lhe enviou por e-mail a
cópia digitalizada do contrato com as assinaturas (que estavam
perfeitamente falsificadas), devendo ser aplicada a teoria da aparência.
Afirma que também foi vítima de fraude, pois transferiu o valor do
dinheiro à beneficiária do contrato e não recebeu a contraprestação. Alega
ainda que agiu de boa-fé, que não falhou nos seus serviços, não sendo
responsável pelos supostas danos da autora. Acrescenta não haver prova do
dano moral alegado e pugna, subsidiariamente, pela redução do “quantum”
arbitrado, por reputá-lo excessivo. Almeja também a redução do valor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

honorários advocatícios, pois devem ser fixados sobre o valor da
condenação (o da indenização) e não sobre o proveito econômico (o do
valor do contrato).
Apelo tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A sentença de procedência está correta e é
confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (“Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente
aplicado na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São
Paulo, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos (cf. Apel.
99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em 17-6-2010; AI 990101539306,
rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em 17-6-2010; Apel. 99402069946-8,
rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em 08-6-2010; Apel. 99405106096-7,
rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010; Apel. 99404069012-1, rel. Des.
José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel. 99010031478-5, Rel. Des.
Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel. 9940500973556, rel. Des.
James Siano, j. em 19-5-2010; Apel. 99401017050-8, rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010; Apel. 99404080827-0, rel. Des.
Álvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel. 99404073760-8, rel. Des. Paulo
Alcides, j. em 01-7-2010; AI 99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta,
j. em 17-9-2010; Apel. 99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em
20-5-2010; Apel. 990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em
30-6-2010; AI 99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13-4-2010; Apel. 991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em
09-6-2010; Apel. 991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em
09-6-2010; Apel. 99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-
9-2010; Apel. 992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010;
Apel. 99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no 'decisum'" (cf. REsp. 662.272-RS, 2a T., rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp. 641.963-ES, 2a T.,
rel. Min. Castro Meira, j. em 21-11-2005; REsp. 592.092-AL, 2a T., Rel.
Min. Eliana Calmon, j. em 17-12-2004 e REsp 265.534-DF, 4a T., Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. em 01-12-2003).
Também o Colendo Supremo Tribunal Federal tem
decidido ser possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério
Público para decidir, assim o tendo feito em decisão do Min. Dias Toffoli
(cf. RE 591.797 e 626.307, j. em 26-8-2010), em que assenta:
“Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da
República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é
praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam
subministradas pelo relator” (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos
Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

01/08/2000)”.
O Banco apelante insurge-se quanto ao reconhecimento
de sua responsabilidade pela fraude praticada por terceiros, que
falsificaram as assinaturas dos representantes legais da autora e lhe
encaminharam por e-mail o contrato de crédito em conta garantida (já
fraudulentamente assinado), o que deu ensejo à inadimplência dos
“contratantes” e à negativação de seus nomes nos cadastros de
inadimplentes.
Apesar de negar a prática por seus prepostos de alguma
irregularidades, o recorrente não impugnou especificamente a conclusão da
sentença acerca de sua omissão e de falta de diligência na verificação das
assinaturas, tampouco na liberação de crédito de alto valor aos fraudadores
que lhe enviaram por e-mail um contrato assinado, sem antes receber o
contrato original.
A tese da teoria da aparência é inoportuna, pois trazida
aos autos somente agora, em apelação, em desrespeito ao princípio da
eventualidade, segundo o qual o réu deve aduzir toda a sua defesa na
contestação (cf. art. 341 do CPC/2015), ainda que convicto de que
bastariam as alegações que expôs para pôr termo à ação. Logo, desse tema
não se pode conhecer, por ser vedado à parte inovar em segundo grau de
jurisdição, notadamente porque o juízo recursal é de controle e não de
criação.
O que importa é que não há comprovação de que foi a
autora firmou o contrato, nem a de que os seus representantes legais
contribuíram para a falsificação de suas assinaturas falsificação, aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

que foi confirmada por perícia, sem impugnação técnica.
As atividades que o Banco-réu explora por exemplo,
a de conceder financiamentos, receber depósitos de correntistas, ativar ou
desativar contas-correntes, fornecer talões de cheques e, especialmente, no
caso em exame, aceitar contratos enviados por e-mail, sem a necessária
constatação visual por seus prepostos de quem os assinou acarreta-lhe
a responsabilidade pela reparação pecuniária, em caso de prejuízo causado
a seus clientes, quando menos em atenção ao princípio que se define
pela atribuição de sacrifícios a quem recolhe os benefícios de uma
determinada atividade ou empreendimento.
E está consagrada no STJ a tese (firmada em recurso
representativo
de
controvérsia) de que os Bancos respondem
objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços,
consoante o disposto no art. 14 do CDC, ressalvada a culpa exclusiva do
consumidor (que não ocorreu na espécie) ou de terceiro (§ 3o, II):
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART.
543-C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS.
DANOS
CAUSADOS
POR
FRAUDES
E
DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de
documentos falsos , porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido." (cf. REsp. no 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, 2a Seção, j. em 24-8-2011, DJe 12-9-2011).
Essa responsabilidade objetiva é corroborada pelo art.
927, parágrafo único, do CC/2002, segundo o qual haverá a obrigação de
reparar o dano, independentemente de culpa, "quando a atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem".
Os
bancos
foram
inseridos
no
círculo
da
responsabilidade objetiva por diversas razões. Primeiro, o disposto no art.
14 da lei 8.078/1990 (CDC) que dispensa a prova da culpa para proteger o
consumidor vítima das operações bancárias. Depois, pela própria gestão
administrativa das agências, que visa a conquistar ou manter a clientela,
tomando providências planejadas com tal desiderato, que devem ser bem
executadas com o cuidado exigido para a segurança dos envolvidos, direta
ou indiretamente.
Ora, se as ações dos fraudadores como é do senso
comum atingiram uma performance quase perfeita na apresentação dos
documentos usualmente exigidos, com maior cautela deveria ter agido o
Banco-réu ao aceitar um contrato (já assinado) que lhe foi enviado por e-
mail.
Pertinente ainda a invocação da súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Há mais.
Do ponto de vista do dever de indenizar, a
responsabilidade civil do Banco é oriunda também do risco integral de sua
atividade econômica (cf. Luiz Antonio Rizzatto Nunes, em Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor, Saraiva, 1a ed., 2000, p. 153,
comentário ao art. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Também tem cabimento a teoria do risco profissional,
conforme acórdão do extinto 1o TACivSP, assim ementado:
“Os
bancos
respondem
pelo
risco
profissional
assumido, só elidindo tal responsabilidade a prova, pela instituição
financeira, de culpa grave do cliente ou de caso fortuito ou força maior” (1o
TACSP
7a C.
Ap. Rel. Luiz de Azevedo j. 22.11.1983 RT
589/143, “apud” Tratado de Responsabilidade Civil, Ruy Stoco, RT, 2002,
p. 489).
A aplicação dessa teoria extirpa qualquer dúvida acerca
da plena responsabilidade do Banco-réu no caso concreto, ainda que se
admita a hipótese de nenhuma das partes da relação jurídica ter agido com
culpa, pois aquela tese foi desenvolvida com vistas à atividade das
entidades financeiras e funda-se no pressuposto de a responsabilidade
dever sempre recair sobre aquele que extrai maior lucro da atividade que
deu margem ao dano “ubi emolumentum inbi ônus” (cf. Sérgio Carlos
Covello, Responsabilidade dos bancos pelo pagamento de cheques falsos e
falsificados, “apud” Yussef Said Cahali (coord.), Responsabilidade Civil,
2a ed., SP, Saraiva, 1988, p. 277-278).
E, como são os Bancos quem, obviamente, extraem
maior lucro da atividade financeira, eles devem ser responsabilizados pelos
danos causados pela atividade que explora.
Era mesmo o caso, portanto, de se declarar inexistente
em relação à autora-apelada o contrato apontado nos autos e de se excluir
as anotações restritivas nos órgãos de proteção ao crédito e, ainda, de se
condenar o Banco-apelante ao pagamento de indenização, ante a
configuração de ato ilícito (cf. arts. 186 e 927 do CC/2002).
Evidente que a autora sofreu transtornos com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

negativação de seu nome por débito decorrente de um contrato que não
realizou com o Banco-réu, fazendo jus, portanto, à indenização pretendida,
nos termos da súmula 27 do STJ, segundo a qual “a pessoa jurídica pode
sofrer dano moral”.
Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do
homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, “in re
ipsa”, bastando a prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos
íntimos que o ensejam (cf. REsp. 86.271-SP, rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito). No mesmo sentido: REsp 687.035/RS, rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 16-5-2005 p. 364, REsp 595.170/SC, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 14-3-2005 p. 352, REsp 295.130/SP, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 4-4-2005 p. 298, AgRg no Ag
562.568/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 7-6-2004 p. 224 e
AgRg no Ag 724.944/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 20-3-2006
p. 298.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos
de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma
soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em
contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação,
moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento
impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja
de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra
de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o
fim de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e
sociais das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da
reparação, dar conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar
o causador do fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício
de sua atividade e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de se
atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros, o
“quantum” arbitrado (R$ 19.960,00) não se revela excessivo, descabendo a
sua redução.
No mais, adota-se a motivação da sentença recorrida
(cf. fls. 461-465):
“Consoante decidido às fls. 199 e 200, a inscrição da
autora e do assistente nos cadastros de inadimplentes se deu em razão do
contrato CCBCGAR000160003816 (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
CONTA GARANTIDA), cuja cópia foi apresentada às fls. 214/222.
Esse instrumento contratual foi submetido à perícia, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

qual concluiu que as assinaturas do José Geraldo Batista da Silva e de
Nádia Bueno Sanchez da Silva, como representantes da autora e avalistas,
são falsas.
Cumpre enfatizar que por ter sido bem elaborado,
suficientemente minucioso e convincente, acolhe-se o trabalho pericial na
íntegra, o qual não foi impugnado especificamente pelo réu.
Aliás, o réu admitiu a falsidade e aduziu a inexistência
de responsabilidade por isso (fls. 439/445).
Todavia, a tese defensiva não prospera.
O réu afirma que recebeu da autora uma via
digitalizada do contrato por e-mail.
Ocorre que a tomadora do crédito não é a autora, mas
Única Industria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda. EPP, ou seja,
tal fato não pode ser imputado à autora. Muito menos é possível asseverar
que esta última se beneficiou do suposto crédito.
Mesmo que assim não fosse, a negligência do réu é
evidente, pois concedeu o crédito de elevado valor sem se certificar da
autenticidade das assinaturas dos avalistas.
É dever dos prestadores de serviço, notadamente as
instituições bancárias, a cautela quanto à verificação da veracidade de
seus atos.
Portanto, impõe-se a declaração de inexistência do
contrato em relação à autora.
Como visto, devido à inadimplência do contrato falso, o
réu inscreveu a autora e o assistente nos cadastros de inadimplentes.
Resta apurar os danos e a indenização correspondente.
O dano moral nos casos de protesto, apontamento ou
manutenção de registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito é
presumido, pois inequívoco que esse fato por si só impõe angústia,
constrangimento e perda da credibilidade pessoal e negocial.(...)
Passo a fixar o valor da indenização.
A reparação do dano moral não visa o locupletamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ilícito da vítima, mas implica na imposição de um valor que não seja
insignificante a ponto de não inibir a reiteração da mesma prática
doravante pelo ofensor. Assim, é por arbitramento judicial, com vistas ao
binômio ressarcitório-punitivo, que será fixada a verba indenizatória.
Nota-se que à época a autora não tinha outra anotação
de inadimplência. O valor da inscrição é bastante elevado (cerca de R$
2.000.000,00).
Destarte, julgo que a quantia correspondente a vinte
salários mínimos atuais (R$ 998,00 x 20 = R$ 19.960,00) é suficiente à
reparação do prejuízo moral causado à autora e à sanção do réu.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da
ação, para declarar inexistente em relação à autora o contrato
CCBCGAR000160003816 (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CONTA
GARANTIDA; fls. 214/222), determinar a exclusão da respectiva inscrição
nos cadastros de inadimplentes e condenar o réu a pagar à autora, a título
de indenização de danos morais, a quantia de R$ 19.960,00, corrigida
monetariamente desde a presente data e acrescida de juros legais de mora
contados da citação.
Estendo os efeitos da declaração de inexistência e da
exclusão do registro de inadimplência ao assistente (José Geraldo Batista
da Silva).”.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
2.2. Dispõe o art. 85, § 2o, do CPC/2015:
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o
lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
A sentença julgou procedente esta ação para, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

condenar o Banco-réu a pagar indenização por dano moral de R$
19.960,00, declarar inexistente em relação à autora o contrato mencionado
na petição inicial (de R$ 2.039.754,00) que gerou a indevida negativação
de seu nome, estando aí (no valor do contrato) o proveito econômico
obtido pela autora, sendo correta a observância dessa base de cálculo para a
definição da verba honorária, que foi fixada no mínimo previsto em lei
(10%).
Não é o caso, portanto, de redução dos honorários
advocatícios definidos pela sentença.
2.3. O Banco-réu recorreu, acarretando a necessidade de
oferecimento (pela autora) de contrarrazões de apelação (cf. fls. 499-510),
incidindo, pois, o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
Decidiu o STJ no REsp. no 1.573.573:
“Quanto aos honorários recursais, também deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, com a publicação da decisão recorrida, nos termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ. Assim, sempre que o julgador, analisando
recurso que inaugurou o grau recursal, confirmar a sucumbência anterior
(não conhecendo ou negando provimento ao recurso) poderá majorar os
honorários advocatícios a fim de remunerar o advogado do vencedor na
fase recursal”.
Assim, os honorários fixados em favor dos patronos da
autora são majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO